Tribunal: TJES
Processo: 5001795-71.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-71.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: GRACIETE APARECIDA DA SILVA AMARO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001795-71.2017.8.08.0030

RECTE.: PONTO FRIO- VIA VAREJO S/A

RECDA.: GRACIETE APARECIDA DA SILVA AMARO

RELATORA: DR.A JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE ARMÁRIO NÃO REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Aduz a autora que adquiriu um armário de cozinha no estabelecimento da ré Via Varejo, em Janeiro de 2017, por R$ 358,02, sendo estipulado um prazo para a entrega do referido produto, qual seja, 10/02/2017.

Alega que após a data marcada para entrega, consultou o site da requerida e verificou que o prazo havia sido prorrogado para 20/02/2017. Mais uma vez, após o prazo estipulado, não entregaram o produto na casa da autora, razão pela qual ela procurou o Procon em 08/06/2017 para tentar resolver a situação.

Assevera, no entanto, que a empresa ré somente entrou em contato com a autora em 29/06/2017, oferecendo um vale compras, o qual não foi aceito pela autora, uma vez que pretende o estorno do valor.

Afirma que até o momento do ajuizamento da ação o problema não havia sido resolvido. Diante disso, postula a restituição da quantia paga, em dobro, e indenização por danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto objetivando a manutenção do julgado.

TESE DA RÉ VIA VAREJO

A requerida, conforme termo de audiência de doc. ID. 715447, não enviou representante devidamente constituído para o ato de forma tempestiva, motivo pelo qual, diante de sua ausência, foi decretada sua revelia.

Em sede recursal, a ré ofertou recurso inominado alegando que não existe falha na prestação do serviço da empresa, defendendo a ausência/minoração dos danos morais no caso concreto.

SENTENÇA

A Sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora

nos seguintes termos:

ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que:

A) - CONDENO, a requerida, a restituir a autora GRACIETE APARECIDA DA SILVA AMARO, o valor pago pelo produto, R$ 358,02 (trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), atualizado com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) CONDENO, a requerida VIA VAREJO S/A a pagar a autora GRACIETE APARECIDA DA SILVA AMARO, o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Infere-se dos autos que a empresa recorrida, em que pese ter sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação com a documentação necessária, razão pela qual foi decretada sua revelia nos termos da r. sentença.

Nesse contexto, em estrita observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela autora, ora recorrida, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Diante disso, é de rigor reconhecer a veracidade da alegação da autora no sentido de que adquiriu o produto (Ids 367830, 367833, páginas 6/7) e que tal produto não foi entregue.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do cumprimento de sua obrigação enquanto prestadora de serviço, e sendo assim, ante o flagrante descumprimento em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Ocorre que, no tocante à indenização por danos morais, entendo pela necessidade de redução do valor arbitrado, uma vez que a autora não comprova que sofreu maior repercussão em razão da demora na liberação do valor/produto. Sendo assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofrido pelo consumidor e também encontra resguardo nos parâmetros outrora fixados por este colegiado recursal em casos semelhantes.

Por derradeiro, não merece reparo a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais uma vez que restaram devidamente comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.